Tribunal: TJBA
Processo: 0523100-84.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523100-84.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: ARLISMAR PEREIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA ESCLARECIMENTO DO DISPOSITIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Foram opostos embargos de declaração simultâneos contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta por OAS Empreendimentos S.A. – em recuperação judicial – e outro, no âmbito de ação ordinária ajuizada por Arlismar Pereira Oliveira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate nos embargos de declaração referem-se a:

(i) eventual omissão quanto à declaração expressa de exclusão da cláusula penal moratória na parte dispositiva do acórdão;

(ii) existência ou não de omissão na fundamentação da condenação por danos morais e lucros cessantes;

(iii) possibilidade de cumulação entre cláusula penal e lucros cessantes, diante da alegada desproporcionalidade;

(iv) suposta omissão quanto ao pedido de aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária;

(v) presença de vício no julgamento por contradição ou ausência de manifestação sobre pontos relevantes das razões recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto aos embargos opostos por OAS Empreendimentos S.A. – em recuperação judicial –, o acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos da condenação por lucros cessantes e danos morais, com base na jurisprudência do STJ e nas peculiaridades do caso.

4. A alegada omissão quanto à exclusão da cláusula penal moratória foi acolhida parcialmente, apenas para constar de forma expressa no dispositivo a sua inacumulabilidade com os lucros cessantes, conforme já delineado na fundamentação.

5. Os embargos opostos por Arlismar Pereira Oliveira não evidenciaram qualquer vício no acórdão. O entendimento firmado quanto à vedação de cumulação entre cláusula penal e lucros cessantes seguiu a tese firmada no
Tema 970 do STJ
, sendo que a pretensão autoral refere-se à rediscussão do mérito.

6. Igualmente, não se identificou omissão quanto ao pedido de aplicação da taxa SELIC formulado pela parte contrária, pois tal pleito não foi acolhido na apelação e não constou do acórdão recorrido, inexistindo necessidade de manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de OAS Empreendimentos S.A. – em recuperação judicial – parcialmente acolhido, sem efeitos modificativos, apenas para fins de esclarecimento do dispositivo quanto à exclusão da cláusula penal contratual, por sua incompatibilidade com a indenização por lucros cessantes. Embargos de declaração de Arlismar Pereira Oliveira conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0523100-84.2015.8.05.0001
, em que figuram, simultaneamente, como Embargantes e Embargados,
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
E OUTRO

e
ARLISMAR PEREIRA OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER e NÃO ACOLHER O
S
RECURSO
S
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA